Tribunal: TJDFT
Processo: 0705955-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte apelante em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao seu recurso inominado. A parte embargante aponta contradição uma vez que, não obstante o provimento do seu recurso, a parte recorrida deixou de ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia a contradição alegada. Isso porque o artigo 55 da Lei no 9.099/95 dispõe que apenas o recorrente vencido arcará com a sucumbência. Ou seja, no sistema dos Juizados Especiais, sendo provido ou parcialmente provido o recurso, inexiste condenação ao pagamento de custas e honorários pela parte recorrida.
IV. Neste momento inexistem elementos suficientes a configurar os embargos como protelatórios, uma vez que a parte embargante acreditava existir contradição no acórdão, de modo que não merece prosperar o pedido da parte embargada para a condenação por litigância de má-fé e ao pagamento de honorários. Contudo, cumpre elucidar que eventual reiteração de embargos com a pretensão de rediscutir a matéria decidida poderá caracterizar tumulto processual, incompatível com a celeridade do procedimento nos juizados especiais. Eventual insistência na tese, objeto de deliberação pelo colegiado, tendo sido, nos primeiros embargos, rejeitada, de forma expressa, tangencia os protelatórios e poderá ensejar a litigância de má-fé, em caso de repetição.
V. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.